Tribunal: CARF
Processo: 14041.000471/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000471/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.352 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
PALLISSANDER ENGENHARIA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE
CINCO ANOS.
De acordo com a Súmula Vinculante n° 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei
n° 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à
decadência e prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN).
ÔNUS DA PROVA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUTO DE INFRAÇÃO.
DEFESA. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS.
Cabe à defesa a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da
pretensão fazendária.
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
IRREGULARIDADES
NA
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
ARBITRAMENTO
DA
BASE
DE
CÁLCULO. CUSTO UNITÁRIO BÁSICO- CUB.
Quando a escrituração contábil não registra o movimento real de remuneração
dos segurados empregados em obra de construção civil ou existam
discrepâncias que comprometam a confiabilidade desses registros, o
lançamento pode ser realizado por arbitramento da base de cálculo das
contribuições previdenciárias com uso da tabela do custo unitário básico da
região.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos inominados formalizados pelo contribuinte em face do Acórdão 2201-
003.877, de 12 de setembro de 2017, para, sem efeitos infringentes, sanar a mácula identificada,
reconhecendo, em sede preliminar, a extinção pela decadência dos débitos lançados até a
competência 11/2001, inclusive. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000471/2007-21
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.352 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000471/2007-21

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra o Acórdão
da DRJ Brasília, que julgou improcedente a impugnação apresentada.

Os principais aspectos do lançamento estão delineados de forma clara e
elucidativa no relatório da decisão de primeira instância (processo n° 14041.000458/2007-71), o
qual reproduzimos por se tratar de matéria idêntica, nos seguintes termos:

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra PALLISSANDER ENGENHARIA
LTDA., através da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD - 37.085.880-
8)cujo montante consolidado em 27/06/2007 é de R$ 334.839,82, cientificado o
contribuinte em 29/06/2007.
Conforme o Relatório Fiscal da Notificação, às fls. 30/39, o notificante informa em
síntese:
que o objeto do lançamento são as contribuições sociais relativas à parte patronal,
devidas pela empresa e não recolhidas em época própria, correspondentes ao emprego
de mão-de-obra na execução de obra ou de serviços de construção civil, as contribuições
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, as contribuições
dos segurados empregados não descontadas pela empresa e as destinadas a outras
Entidades e Fundos.
que constitui fato gerador do crédito tributário ora lançado, a prestação de serviços
remunerados pelos segurados empregados, contribuinte individual e cooperado
intermediado por cooperativa de trabalho na execução de obra ou serviço de construção
civil;
que foram solicitados por meio do Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos (TIAD - em anexo), de 15 de janeiro de 2007 (data de ciência pelo
contribuinte), todos os documentos relativos às obras de construção civil, sendo que a
empresa apresentou as folhas de pagamento em relação à matrícula CEI fiscalizada
(23.001.00094/75), com as seguintes ocorrências:
A empresa apresentou as folhas de pagamento de 1997, porém foram apresentadas
apenas as totalizações ou resumos mensais não discriminando os nomes dos segurados e
não indicando cargo, função ou serviço prestado;
Apresentou as folhas de pagamento de 1998, porém foram apresentadas apenas as
totalizações ou resumos mensais não discriminando os nomes dos segurados e não
indicando cargo, função ou serviço prestado;
A empresa apresentou as folhas de pagamento 1999, porém faltando as 13/1999, sendo
que foram apresentadas apenas as totalizações ou resumos mensais não discriminando
os nomes dos segurados e não indicando cargo, função ou serviço prestado;
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.352 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000471/2007-21

A empresa apresentou as folhas de pagamento 2000 até a competência 10/2000, porém
para as competências 01/2000 e 02/2000 foram apresentadas apenas as totalizações ou
resumos mensais não discriminando os nomes dos segurados e não indicando cargo,
função ou serviço prestado;
Foi emitido um novo TIAD (em anexo), em 23 de janeiro de 2007, reiterando o pedido
das folhas de pagamentos, sendo que a empresa apresentou um documento, em anexo,
informando que toda a documentação referente às obras já havia sido entregue na
ocasião do primeiro TIAD, motivo pelo qual foram emitidos os Autos-de-Inffação n.
37.085.876-0 e n. 37.085.877-8.
que em relação aos Registros Contábeis, mais especificamente os Livros Diário e Razão
foi verificado que em diversas matrículas CEI de obras de construção civil, apesar de a
empresa ter apresentado diversas folhas de pagamentos, a empresa deixou de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
que foram emitidos dois TIADs, ambos em anexo, de 14 de fevereiro de 2007 e 2 de
março de 2007, solicitando informações específicas sobre o número do Livro Diário,
bem como os números das contas e das páginas dos registros contábeis de 1997 até
2006 dos fatos geradores de todas as contribuições sociais a cargo da empresa, as
contribuições sociais previdenciárias descontadas dos segurados, as decorrentes de sub-
rogação, as retenções, bem como os totais recolhidos para as obras de construção civil
matriculadas no CEIs ns° 2300100180-73, 3694000725-74, 2300100169-76 e
230010017175, sendo que a empresa apresentou documentos, em anexo, declarando não
ser possível identificar as solicitações;
que por ser a escrituração contábil indivisível, conforme art. 380 do Código de Processo
Civil, uma vez constatado que parte da contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, esta será desconsiderada na sua totalidade e
utilizada como meio de prova do não cumprimento da obrigação acessória prevista no
II, do art. 32 da Lei n. 8.212/91, combinado com o inciso II do § 13 do art. 225 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06 de maio de
1999, por isso a contabilidade foi desconsiderada para todas as obras nos exercícios de
1997 até 2006, motivo pelo qual foi lavrado o Auto de Infração n. 37.085.878-6.
que diante da apresentação deficiente da documentação relativa à obra e da conseqüente
falta de prova regular e formalizada do montante dos salários pagos pela execução de
obra de construção civil, bem como da constatação pela fiscalização de que a
contabilidade não registra o movimento real da remuneração dos segurados a seu
serviço referente à essas obras, fez-se necessário a utilização do procedimento da
Aferição Indireta para apuração da base de cálculo das contribuições sociais, como
preconiza os §§ 3o, 4o e 6o do art. 33 da Lei n. 8.212/91;
que segundo informações prestadas pela Pallissander, as obras dos lotes 05 e 06 não
foram executadas pela empresa, apesar de constarem na respectiva matrícula CEI, como
a empresa não apresentou as alterações na matrícula CEI, o procedimento foi feito de
ofício, passando a constar no cadastro apenas o Lote 07, Blocos “A” e “B” com a sua
respectiva área;
que trata-se da construção de dois Edifícios Residenciais (Blocos “A” e “B” com área
total de 8.045,04 m2, conforme Alvará de Construção, que foi considerado como início
da obra 29 de março de 19996 (Nota Fiscal de aquisição de concreto usinado vinculada
à obra) e quanto ao término da obra a empresa apresentou o Habite-se Parcial do Bloco
“A”, com área de 6.984,72 m2;
que foi verificado a conclusão de 6.984,72 m2 através das Cartas de Habite-se parcial
(Bloco “A”), logo o enquadramento foi feito pela área total do projeto, submetida à
aplicação de redutores, apurando-se as contribuições proporcionalmente à área já
construída, constantes dos habite-se parciais entregues pela empresa, em consonância
com o art. 464 da IN SRP n. 03
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.352 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000471/2007-21

que o enquadramento da obra foi realizado de acordo com os procedimentos descritos
nos arts. 436, 437, 438, 439, 440 e 441 da Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Previdenciária (SRP) n. 03, de 14 de julho de 2005.
que o Custo Global da Obra foi obtido a partir do enquadramento e mediante a
multiplicação do CUB - Custo Unitário Básico, correspondente ao tipo de obra, pela sua
área total, submetida à aplicação de redutores, conforme previsto no art. 449 da IN SRP
n. 03. Ressaltou-se que foi utilizada a tabela CUB divulgada pelo Sindicato da Indústria
da Construção Civil do Distrito Federal, publicadas no mês da apuração do débito,
referentes ao CUB obtido para o mês anterior.
que no cálculo da área construída, que equivale à área total submetida à aplicação de
redutores, foi aplicado o redutor (50%
áreas cobertas) para área de Subsolo (1.409,10 m2 - Bloco “A” e 390,9 m2 - Bloco
“B”), conforme discriminado no Alvará de Construção;
que a Remuneração da Mão-de-Obra (RMT) despendida na obra foi calculada mediante
a aplicação dos percentuais definidos no art. 443 da IN SRP n. 03 na proporção do
escalonamento por área, sobre o Custo Global da Obra, e somando os resultados obtidos
em cada etapa;
que foram observadas as determinações contidas no arts. 446 e
da IN SRP n. 03, em relação às contribuições recolhidas com vinculação inequívoca à
obra, para a conversão da remuneração relativa ao recolhimento em área regularizada;
que para a conversão da remuneração em área regularizada foi verificada a existência de
NFLD ou LDC, relativos à obra, de valor pago a cooperativa de trabalho, cuja nota
fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviço esteja vinculado inequivocamente à obra,
bem como de nota fiscal ou fatura de aquisição de concreto usinado, de massa asfáltica
ou de argamassa usinada, utilizados inequivocamente na obra, conforme preconiza o art.
da IN SRP n. 03, de 14 de julho de 2005.
que os quadros demonstrativos das remunerações consideradas para conversão em área
regularizada encontram-se anexos ao relatório;
que os cálculos da área a regularizar e da área regularizada foram feitos através do
sistema informatizado DRO, conforme ARO, em anexo;
que como o débito foi apurado por aferição indireta, não ficou constatada a retenção
pela empresa da contribuição dos segurados, não se configurando, portanto, o crime de
apropriação indébita;
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada em 29 de junho de 2007, a notificada, em 24 de julhó de 2007,
tempestivamente, contestou o lançamento, por meio do instrumento constante às folhas
130 a 133, alegando, em síntese que: .
que foram fornecidos ao auditor a tempo e hora, tudo que foi solicitado, de maneira
íntegra e decente;
que esclarece terem sido emitidos TIADs, sendo que nas correspondentes respostas aos
mesmo a empresa alegou a impossibilidade de identificar as solicitações feitas nestas
solicitações, deu-se não por ato furtivo, muito menos por falta de interesse por parte da
empresa, mas simplesmente pelo fato de que os documentos através dos quais, se
extrairía o esclarecimento das informações solicitadas já estavam de posse da Auditoria,
restando assim a impossibilidade real da empresa em atender a demanda requerida;
que a fiscalização optou pelo Sistema de Aferição Indireta para realizar o Levantamento
dos Diferenciais, sendo que dentro desse próprio levantamento, para tanto, a
fiscalização apropriou-se de Notas Fiscais, Documentos e Recolhimentos dentro da
correspondente competência. Sendo assim, não resta dúvida que, para o cumprimento
do Princípio da Justiça, entende ser necessária a aplicação da competência no saldo de
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.352 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000471/2007-21

contribuições remanescentes, sendo que a forma como foi feito o levantamento penaliza
sobremaneira a empresa;
que caso não seja devidamente desconsiderada e nula a
presente NFLD, solicita que sejam feitos novos cálculos, respeitando-se a Competência.
Esse cálculo deve
y3
apresentar a divisão da Area a Regularizar pelos meses de construção para depois
multiplicar- se o CUB do mês pela quantidade de metros quadrados; tv
que os imóveis construídos foram sob Regime de Cooperativa destinados à rede de
funcionários públicos e profissionais liberais, optou-se por um acabamento de menor
custo, o que caracteriza dentro da tabela SINDUSCON, enquadramento ao nível baixo;
que foram efetivamente construídos pela Construtora somente uma área de 6.984,72 m2
correspondente ao Bloco “A” do Alvará de Construção, sendo que o Bloco “B” teve sua
área de terreno vendida, portanto a área de 1.060,32 é de responsabilidade do
Adquirente do terreno e não da Construtora;
por fim requer nulidade e desconsideração total da NFLD, tendo em vista a fragilidade
dos trabalhos feitos pela fiscalização, uma vez que existem fatos concretos de que não
foram apropriados todos os valores que foram recolhidos e que a sistemática, em si, já
fere de morte o princípio constitucional da ampla defesa.

A decisão de primeira instância restou ementada nos termos abaixo:

OBRA DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA JURÍDICA - AFERIÇÃO
INDIRETA.
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de
obra de construção civil é obtido mediante cálculo da mão-de- obra empregada,
proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao interessado
o ônus da prova em contrário. Na aferição indireta, para a apuração do valor da mão-de-
obra empregada na execução de obra de construção civil, em se tratando de edificação,
serão utilizadas as tabelas do Custo Unitário Básico (CUB), divulgadas mensalmente na
Internet ou na imprensa de circulação regular, pelos Sindicatos da Indústria da
Construção Civil.
Cientificado do inteiro teor da decisão em 30/06/2008, o sujeito passivo interpôs
Recurso Voluntário, tempestivamente, em 29/07/2008, alegando, em síntese, que:
Preliminarmente
Não ocorreu o fato gerador;
A decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário.
No mérito
Relata o procedimento de aferição indireta efetuado para ao final requerer o
provimento do recurso.
O incidente processual ocorrido constará do voto a fim de que não haja múltipla
abordagem.
É o relatório.

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.352 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000471/2007-21

Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Considerações Iniciais
Foi proferido o acórdão no 2201-003.877 - 2a Câmara / 1a Turma Ordinária , 12
de setembro de 2017, com lapso material manifesto, uma vez que fez menção às páginas do
Recurso Voluntário incorretamente. Em verdade, restou consignado no Despacho de
Admissibilidade dos Embargos do Inominados do contribuinte, cuja interposição se deu sob a
nomenclatura de Recurso Especial, mas recepcionado como Embargos de Declaração. Nesse
momento processual, o ora recorrente argumentou que não foi intimado do Acórdão do Recurso
Voluntário, e que seu apelo foi sequer apreciado, posto que o instrumento recursal estava
incompleto, com apenas três laudas juntadas aos autos.

Na oportunidade, este Relator ressaltou que não obstante a falha na instrução processual,
não houve prejuízo ao julgamento, posto que o recurso guardava semelhança com os recursos
voluntários do mesmo contribuinte interpostos para os outros processos da mesma ação fiscal.

Essa assertiva foi confirmada após o cumprimento da diligência por parte da autoridade
preparadora.
Decadência
Após a Súmula Vinculante n° 08 do Supremo Tribunal Federal - STF, que
declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça no sentido da imprescindibilidade de pagamento parcial do tributo
para que seja aplicada a regra decadencial do artigo 150, §4° do CTN, o CARF sumulou o
entendimento acerca do que se entende por pagamento parcial para fins de aplicação da regra
decadencial. De acordo com a Súmula n° 99, considera-se que houve pagamento parcial ainda
quando os recolhimentos efetuados não se refiram à parcela remuneratória objeto do lançamento:
Súmula CARF n° 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
De acordo com o Aviso de Regularização da Obra - ARO de fl. 53 e documentos
que lhes servem de fundamento, a obra de construção civil vertente teve início em 01/05/1996 e
foi finalizada em 01/01/2007.
Referido documento não aponta a existência de recolhimentos ou regularização
parcial da obra, atraindo a incidência do art. 173, I, do CTN, para a contagem do período
decadencial.
A ciência do presente lançamento se deu em 29/06/2007 (fl.02). Assim, o período
decadente abrange o interstício de 05/1996 a 11/2001, restando hígidas as competências de
12/2001 a 01/2002.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.352 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000471/2007-21

Destarte, o recurso voluntário merece parcial provimento, reconhecendo-se a
decadência parcial do crédito tributário, devendo a unidade preparadora proceder à elaboração de
novo Aviso para Regularização da Obra - ARO, considerando não abrangidas pela decadência as
competências de 12/2001 a 12/2007.
Preliminarmente
Alegação de inexistência do fato gerador
Em sede de preliminar, a recorrente alega que inexistiu o fato gerador da
contribuição previdenciária.
O fato gerador da contribuição previdenciária no caso vertente foi descrito pela
autoridade lançadora no relatório fiscal da seguinte forma:
Constitui fato gerador do crédito tributário ora lançado, a prestação de serviços
remunerados pelos segurados empregado, contribuinte individual e cooperado
intermediado por cooperativa de trabalho na execução de obra ou de serviços de
construção civil.
Em suas razões recursais o sujeito passivo alega de maneira gerérica a
inocorrência do fato gerador, não explicitando os motivos pelos quais entende que não existiu o
fato gerador. Trata-se, pois, de uma alegação evasiva desacompanhada de argumentação e meios
probatórios.
A princípio, cabe verificar se o presente lançamento foi confeccionado em
consonância com o art. 142 do CTN, in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Do dispositivo transcrito verifica-se que um dos requisitos indispensáveis ao
lançamento é a verificação da ocorrência do fato gerador. De fato, se o fisco não se desincumbir
do ônus de demonstrar que efetivamente a hipótese de incidência tributária se concretizou no
mundo fático, o lançamento é imprestável.
O lançamento objeto da autuação se refere a crédito de contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, incidentes sobre a mão de obra utilizada em obra de
construção civil de pessoa jurídica, lançado por arbitramento, de acordo com a área construída e
ao padrão da obra, com base na tabela regional do CUB - Custo Unitário Básico, fornecida pelo
Sindicato da Indústria de Construção Civil SINDUSCON.
Todavia, não é essa situação que os autos revelam. O relato da auditoria aponta
que os fatos geradores das contribuições lançadas foram as pelos segurados empregados,
contribuinte individual e cooperado intermediado por cooperativa de trabalho na execução de
obra ou de serviços de construção civil.
Impende ressaltar que o presente processo versa sobre o não pagamento de
contribuições sociais previdenciárias no prazo estipulado de vencimento. Estamos aqui a tratar
de caso de descumprimento da obrigação principal, ou seja, do dever do contribuinte de pagar o
tributo devido ao sujeito ativo da relação jurídico-tributária.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.352 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000471/2007-21

A obrigação tributária possui duas espécies, principal e acessória, sendo a
primeira sempre de dar e a segunda podendo ser fazer, não fazer, tolerar algo no interesse
público da fiscalização dos tributos, tendo o ente tributante, direito de constituir crédito em
desfavor do particular. O art. 113 do Código Tributário Nacional define que “a obrigação
tributária é principal ou acessória”, sendo que a principal, conforme seu § 1°, “surge com a
ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e
extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente” e a acessória, conforme § 2°, “decorre da
legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos”, cabendo ainda uma conversão da
acessória em principal, sempre que aquelas versarem sobre penas pecuniárias, no tocante ao § 3°,
do art. 113 do mesmo diploma legal.
Eis o disciplinamento legal:
Código Tributário Nacional
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1° A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2° A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3° A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

No que concerne ao fato gerador da obrigação principal, temos como uma
situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Ocorrendo a situação,
surge a obrigação recolher aos cofres públicos o tributo devido. De outro lado, o fato gerador da
obrigação acessória é qualquer situação que impõe a a prática de ou a abstenção de ato que não
configure obrigação principal.
Estabelece o CTN:
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e
suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação
aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.
O Auto de Infração e seus anexos demonstram a contento a situação fática que
deu ensejo à exigência fiscal, inclusive os elementos que foram analisados para se identificar a
ocorrência dos fatos geradores.
As bases de cálculo se encontram bem explicitadas no Relatório de Lançamentos.
As alíquotas, por sua vez, podem ser visualizadas sem dificuldades pela leitura do
Discriminativo Analítico do Débito - DAD.
O Relatório Fundamentos Legais do Débito traz a discriminação, por período, da
base legal utilizada para constituição do crédito previdenciário, além de que no próprio corpo do
relatório fiscal houve menção aos dispositivos que levaram a auditoria a concluir pela
concretização da hipótese de incidência tributária.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.352 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000471/2007-21

Assim, não enxergo motivo para que se anule o Auto de Infração sob julgamento,
posto que os requisitos formais e a motivação apresentadas foram suficientes para que o sujeito
passivo exercesse o seu direito de defesa com amplitude, nem mereça reforma a decisão de
primeira instância.
Do mérito
A recorrente não refuta, em sede recursal, expressamente o crédito tributário,
limitando-se a fazer um breve relato do lançamento e requerer de modo genérico o provimento
do recurso voluntário.
Ainda que não haja litígio a ser dirimido, não custa salientar que ultrapassada a
questão da decadência parcial, o crédito tributário fora perfeitamente lançado.
Desse modo, os procedimentos adotados para o levantamento estão de acordo com
a legislação em vigor na data do lançamento, isto é, o artigo 33. §§ 4° e 6° da Lei 8.212/91. art.
234 do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99, "in verbis":
§ 4° - Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução da obra de construção civil pode ser obtido mediante
cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com
critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da
unidade imobiliária ou empresa co-rresponsável o ônus da prova em contrário.
('Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009). (...)
§ 6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
O Decreto n.° 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social) determina seu artigo
234 que:
“na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos para a execução
de obra de construção civil, pode ser obtido mediante o cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão da execução da obra, de acordo
com os critérios estabelecidos pelo INSS. cabendo ao proprietário, dono da obra,
incorporador, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-responsável o ônus da
prova em contrário”
No caso, a fiscalização constatou que a escrituração contábil não espelha a
realidade econômico-financeira da empresa, tendo optado pela desconsideração da contabilidade
e o arbitramento das contribuições sociais previdenciárias e para terceiros sobre a obra de
construção civil fiscalizada, de acordo com a área construída e o padrão de execução de obra de
construção civil, conforme previsto nos parágrafos 3°. 4° e 6° do art. 33 da Lei n.° 8.212/91.
Em conclusão, o lançamento refere-se a crédito de contribuições previdenciárias
próprias da recorrente devidas à Seguridade Social, incidentes sobre a mão de obra utilizada em
obra de construção civil de pessoa jurídica, sendo que o uso da aferição indireta, de acordo com
o CUB - Custo Unitário Básico, ocorreu em virtude de fatos legalmente descumpridos pela
recorrente, dentre os quais a inconsistência dos registros contábeis.
Destarte, não merece reforma a decisão de primeira instância quanto às
competências que não foram abrangidas pela decadência.

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.352 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000471/2007-21

Conclusão

Diante de todo o exposto, em conhecer e acolher os embargos inominados
formalizados pelo contribuinte em face do Acórdão 2201- 003.877, de 12 de setembro de 2017,
para, sem efeitos infringentes, sanar a mácula identificada, reconhecendo, em sede preliminar, a
extinção pela decadência dos débitos lançados até a competência 11/2001, inclusive. No mérito,
por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital